Tribunal: TJMT
Processo: 1038331-93.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038331-93.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AURILIO SANTANA DA SILVA - CPF: 040.838.221-04 (APELADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTU
M MANTIDO – JUROS INCIDENTES A PARTR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o
quantum
i
ndenizatório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, sobre os danos morais incidem juros a partir do evento danoso, devendo ser mantida a sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1038331-93.2021.8.11.0041

APELANTE:

BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

APELADO:

AURILIO SANTANA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA,
contra sentença proferida pela MMa juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra.
Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Tutela Antecipada e Repetição de Indébito em Dobro e Indenização por Danos Morais ajuizada por
AURILIO SANTANA DA SILVA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou a inexigibilidade dos negócios jurídicos e determinou o cancelamento dos descontos; condenou ainda, a parte requerida a restituir, de forma simples, os valores indevidamente debitados da folha de pagamento da parte autora, desde que devidamente comprovados em sede de liquidação de sentença, com incidência de juros de mora com base na taxa SELIC (art. 406, § 1o, do CC/02), enquanto a correção monetária seguirá o IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC/02), ambos contados a partir de cada desembolso. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais sofridos pela parte autora, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de

juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, § 1o, do CC/02), contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), enquanto a correção monetária, pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC/02), será aplicada a partir da data do arbitramento.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões que não há nenhum indício de fraude, tendo em vista que o contrato foi firmado entre as partes respeitando todas as formalidades legais e diferente do alegado pelo D. juízo, não existiu nenhuma fraude no presente caso.

Argumenta que o juiz não está adstrito ao laudo pericial podendo, inclusive, caso seja seu convencimento, pronunciar -se de forma totalmente contrária, em confronto com as demais provas dos autos.

Assevera que restou presentes todos os requisitos objetivos e subjetivos da formação do negócio jurídico, o contrato devidamente assinado, portanto, válido e eficaz, rege-se ao princípio do pacta sunt servanda, que preserva a autonomia de vontade e liberdade das partes, interlaçando-se a segurança jurídica entabulada, movido à força de lei pela expressa manifestação de satisfação do interesse social buscado pelos contraentes.

Pontua que não há que se falar em dano moral, pois em momento algum a autora comprovou o dano moral suportado, pois, o mero desconto não enseja danos morais, não podendo, portanto, se falar em indenização.

A par desses argumentos, pugna pela improcedência dos pedidos, uma vez que restou demonstrado a legalidade dos descontos, sendo que esta se deu no estrito exercício regular do direito ante a contratação dos empréstimos consignados, conforme restou demonstrado, inexistindo danos materiais a serem indenizados; e subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do quantum indenizatório arbitrado pela magistrada, para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito do apelado e punição desmedida do apelante, bem como a incidência de juro a partir da sentença de arbitramento dos danos morais, bem como, para que seja determinada a devolução ao banco de todos os valores disponibilizados em conta à parte demandante, relativos aos contratos reclamados nesta demanda, corrigidos desde a sua disponibilização, ou, caso seja mantida condenação, requer a sua compensação, e, ao final, a condenação da parte adversa em honorários advocatícios e custas processuais (id. 299023385).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, e a majoração dos honorários para 20% (vinte por cento) (Id. 299023395).

O preparo foi recolhido no Id. 299023387.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
AURILIO SANTANA DA SILVA
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito por Danos Morais e Pedido de Tutela de urgência em desfavor de
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA,
alegando, em síntese, que a requerida vem descontando mensalmente de sua aposentadoria parcelas referentes a um contrato, que sustenta serem indevidos, porquanto inexistente relação jurídica entre as partes.

Requereu, assim, a concessão da tutela de urgência para que seja determinado que a parte requerida se abstenha de realizar qualquer desconto, relativo ao empréstimo consignado do benefício do autor junto ao INSS, sob pena de multa. No mérito, pleiteou a procedência dos pedidos para que seja declarada a inexistência do débito; a condenação da parte requerida à devolução em dobro dos valores descontados; a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além das verbas sucumbenciais.

Após regular processamento do feito, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou a inexigibilidade dos negócios jurídicos e determinou o cancelamento dos descontos; condenou a parte requerida a restituir, de forma simples, os valores indevidamente debitados da folha de pagamento da parte autora, desde que devidamente comprovados em sede de liquidação de sentença, acrescido dos consectários legais, condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais sofridos pela parte autora, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido dos consectários legais.

Inconformada, a apelante pugna pela improcedência dos pedidos, uma vez que restou demonstrada a legalidade dos descontos, ao argumento que esta se deu no estrito exercício regular do direito ante a contratação dos empréstimos consignados, conforme restou demonstrado, inexistindo danos materiais a serem indenizados; e subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado pela magistrada, bem como, requer a incidência de juros a partir da sentença de arbitramento dos danos morais, bem como,

para que seja determinada a devolução ao banco de todos os valores disponibilizados em conta à parte demandante, relativos aos contratos reclamados nesta demanda, corrigidos desde a sua disponibilização, ou, caso seja mantida condenação, requer a sua compensação.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Diante do impasse entre as partes, onde a parte autora defende que não formalizou contratação e o requerido afirma que a contratação do empréstimo foi legítima, o juízo determinou a realização da perícia grafotécnica para fins de buscar a veracidade dos fatos.

A perita judicial emitiu a seguinte conclusão (id. 182554632):

“7. DA CONCLUSÃO Concluo em virtude dos exames efetuados que a assinatura do documento em questão,
não correspondem a do punho do requerente Aurilio Santana da Silva
[...]”. (Negritei).

Logo, constata-se a falha na prestação dos serviços e a irregularidade da cobrança pela instituição bancária, vez que a perícia comprovou que as assinaturas apostas nos contratos de empréstimos, objeto dessa celeuma, são ilegítimos, proveniente de contratação fraudulenta.

Ademais, cumpre ressaltar que o trabalho técnico realizado pelo perito judicial é válido e tem natureza de prova judicial, fornecendo dados hábeis à formação do convencimento do julgador sobre a controvérsia.

Logo, comprovado que o contrato questionado possui assinaturas e rubricas que divergem graficamente da assinatura da apelada, não há como negar, portanto, que a conduta de terceiro fraudador se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida, de modo que aplica-se ao caso a Súmula 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que diz:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Em casos análogos, assim já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça.

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
DESCONTO DE PARCELAS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE
– RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Comprovada, por meio de prova pericial grafotécnica conclusiva, a falsidade das assinaturas apostas em contrato de empréstimo consignado, resta configurada a inexistência da relação jurídica.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito da atividade bancária, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479/STJ).

O dano moral é in re ipsa quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, não sendo necessário demonstrar prejuízo concreto.

Ausente prova de má-fé da instituição financeira, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, conforme jurisprudência do STJ.

Justifica-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em atenção aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, notadamente a natureza e a complexidade da demanda, o zelo profissional e o resultado obtido.”
(N.U 1032765-32.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 13/04/2025) (Destaquei)

Dessa forma, não há o que se falar em regularidade da contratação ou ausência de danos morais, visto que o laudo pericial atestou que as assinaturas presentes no contrato de empréstimo consignado não são da apelada.

Sendo assim, entendo que, como bem fixado na sentença, a apelada faz
jus
à indenização por danos morais.

Quanto ao
dano moral
, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
deve ser mantida, conforme fixado na sentença.

Superada esta questão, verifico que no caso em análise é cabível a restituição à parte apelada, vez que houve descontos indevidos em seus descontos, sendo esta restituição na sua forma simples, como bem pontuado pela magistrada.

Diante disso, deve ser reformada a sentença nesse ponto, consoante precedente desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE DAS PARCELAS DE SEGURO (PSERV) NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA –
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL AFASTADO – MERO DISSABOR – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da sua cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, cuja inobservância acarreta sua anulabilidade.

Não demonstrada à existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

A simples cobrança indevida, por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, mormente diante da ausência de comprovação de que ela foi vexatória.”
(N.U 1038795-83.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025) (Destaquei).

Com relação aos danos morais, a apelante requer que os juros incidam a partir do arbitramento, sem razão o recorrente, isso porque, no caso de responsabilidade extracontratual, os danos morais incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento.

Ademais, a alegação de que a parte apelada utilizou-se do numerário depositado em sua conta bancária para seu benefício pessoal não prospera, isso porque, a parte autora obteve descontos indevidos de seu benefício de aposentadoria, não sendo caso de compensação de valores.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença vergastada, e por consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025